Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725314-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: R &amp; T COMERCIO DE ELETRONICOS E CELULARES LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão ID origem 196961641, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703698-54.2017.8.07.0018, movida em desfavor de R &amp; T COMERCIO DE ELETRONICOS E CELULARES LTDA. Na origem trata-se de execução de valores referente ao contrato de financiamento de veículo Cédula de Crédito Bancário no 17.380 emitida em 24/02/2012. Requerida pelo Exequente a realização de pesquisas via Sisbajud; restou indeferido o pedido pelo Juízo de origem e determinado o retorno do feito ao arquivo provisório, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 27227264), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Assim, por não se mostrar razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca, indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Mantenham-se os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 98830144). Nas razões recursais, o agravante sustenta pelo transcurso razoável de tempo para autorizar a reiteração das pesquisas e pela prescindibilidade da comprovação de alteração da situação econômica do executado. Afirma decorrido seis anos desde a última tentativa de localização de bens e ativos dos executados. Colaciona julgados a firmar seu entendimento. Ao final, a agravante requer, em suma, a concessão do efeito suspensivo; conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado a realização de nova pesquisa via Sisbajud; e a intimação da Agravada. Preparo recolhido (ID 60556877). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de pesquisa por ativos via Sisbajud. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu a consulta via Sisbajud. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD, Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[1] Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. Porém, deve se basear nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerando como razoável a reiteração da medida quando houver alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). (g.n.) Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu penhora on-line de ativos financeiros existentes em nome do executado via SISBAJUD, reiterada pelo prazo de 30 dias, até o bloqueio do valor necessário para a satisfação do crédito. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença por meio da qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 319.232,36. 2.1. A última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu em 17/05/2022. 3. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. 4.1. Precedente: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 5. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano. [...] 7. Recurso provido. (Acórdão 1764026, 07297859120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que a última busca em nome do agravado via Bacenjud (sistema substituído pelo Sisbajud) data de dezembro de 2018. Ainda, outras pesquisas por outros sistemas foram realizadas há mais de quatro anos. Assim, tenho que o decurso de mais de 5 (cinco) anos é razoável para justificar a sua renovação. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante no que concerne aos citados pedidos. Além disso, destaco que o prazo da prescrição intercorrente já se iniciou. Isso porque tal prazo foi iniciado em 30 de maio de 2021, 1 (um) ano depois da publicação da decisão ID origem 64333657 (29/5/2020), na qual foi determinada a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do CPC. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito da agravante à obtenção da pesquisa no referido sistema e o perigo de dano, decorrente da espera pelo julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino a realização de pesquisas de bens e ativos em nome dos agravados via Sisbajud. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em 17 nov. 2023.